Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-77.2021.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de POMPEIA – Sentença que extinguiu o feito por NULIDADE DA CDA, com base no art. 485, inc. I, do cpc – Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - HIPÓTESE EM QUE eram CABÍVEIS apenas EMBARGOS INFRINGENTES E de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de POMPEIA – Sentença que extinguiu o feito por NULIDADE DA CDA, com base no art. 485, inc. I, do cpc – Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - HIPÓTESE EM QUE eram CABÍVEIS apenas EMBARGOS INFRINGENTES E de declaração, TENDO EM VISTA O BAIXO VALOR DO CRÉDITO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE não aplicável - Recurso não conhecido.